Tribunal: STF
Processo: ADI 7487
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APENAS PARA CONTINUIDADE A CONCURSOS PÚBLICOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBIEROS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO SEM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFERENDADA. 



    I - Trata-se de homologação de acordo judicial, realizado entre as partes, para dar continuidade aos concursos públicos para os Quadros de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. O acordo foi realizado para dar prosseguimento ao certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. 



    II - A ação de controle de constitucionalidade prosseguirá em rito ordinário. 



    III - Acordo homologado.